Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CARREIRA DA ATIVIDADE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REGULAÇÃO ESPECÍFICA (LEI FEDERAL No 4.878/65). POLÍCIA CIVIL. ÓRGÃO INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA, EM CASO DE OMISSÃO, DO DISPOSTO NA LEI QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNIDO DOS SERVIDORES LOCAIS (LC 840/11). CANDIDATA. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. REPOSICIONAMENTO NO FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO. EDITAL. PREVISÃO. OMISSÃO. IRRELEVÂNCIA. PREVISÃO ALBERGADA NA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011 (ART. 13, §2o). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INDEFERIMENTO DO REPOSIONAMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA APROVADA. ORDEM CONCEDIDA. REMESSA DESPROVIDA.
1. Ausente previsão inserta na lei especial que dispõe sobre a carreira da polícia civil local regrando a possibilidade de o aprovado no certame destinado ao provimento do cargo de polícia ser reposicionado no final da lista de classificação (Lei no 4.879/65), a omissão legitima a aplicação, de forma subsidiária, do disposto no artigo 13, §2o, da Lei Complementar no 840/11, que dispõe que o candidato aprovado em concurso público, no prazo de cinco dias contados da publicação do ato de nomeação, pode solicitar seu reposicionamento no final da lista de classificação de aprovados, irradiando essa previsão direito subjetivo ao aprovado em concurso para provimento do cargo de Agente de Polícia da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal de, manifestando renúncia à posição de aprovação obtida, ser reposicionado ao final da lista classificatória.
2. Conquanto a polícia civil do Distrito Federal, diante de suas particularidades geopolíticas e administrativas, mormente porque sedia os poderes da União e toda a estrutura administrativa correlata, seja regulada por lei federal (Lei no 4.879/65) e mantida pela União, está integrada à estrutura administrativa distrital, tanto que é subordinada ao Governador do Distrito Federal (CF, arts. 21, XIV, e 144, IV e § 6o), tornando viável que, em situação concreta não tratada pela lei especial federal, o disposto na Lei Complementar no 840/11, que criara o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, seja aplicada de forma subsidiária na resolução de questão envolvendo integrante da carreira policial civil.
3. Remessa de Ofício conhecida e desprovida. Unânime.